Tribunal: TJPA
Processo: 0801884-06.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801884-06.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: PEDRO RAIMUNDO BOUCAO VIANA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPVA. NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E CDA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. INDEFERIMENTO.

1. Analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram suficientes para convencer que a decisão agravada merece reforma, haja vista que a inscrição da dívida se deu apenas em 2016, sendo que o Estado do Pará teria em tese até o ano de 2021 para propor a ação executiva visando cobrar os débitos acima narrados acima.

2. Diante disso, a argumentação do recorrente não pode ser de plano verificada, em razão da ausência do periculum in mora e o fumus boni iures, merecendo assim a devida instrução, o que

3. Recurso conhecido, mas desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO Nº 0801884-06.2019.8.14.0000
, com fundamento nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interposto por
PEDRO RAIMUNDO BOUÇÃO VIANA
, assistido pela Defensoria Pública Estadual constituído nos autos, contra a r. decisão do juízo monocrático da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital (Num. 8384860 - Pág. 1 a 4) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal c/c cancelamento/sustação de protesto com pedido de tutela de urgência nº 0867813-87.2018.8.14.0301 interposta em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O senhor Pedro Raimundo ajuizou ação anulatória de débito fiscal contra o Estado do Pará, visando anular o Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF nº 012014510002949-2.

Aduziu, para tanto, a ocorrência de prescrição originária, conforme tema 903 do STJ referente ao IPVA exercícios 2009 a 2011 do veículo de Placa JTO-1631, RENAVAM nº 667937331, ano fabricação 1996, ano modelo 1997.

Inicialmente o julgador reservou-se a apreciar o pedido de tutela antecipada, após o oferecimento da contestação aos autos.

O Estado do Pará ofertou contestação aduzindo que o argumento de prescrição originária não se sustenta, pois, a inscrição da dívida se deu em 2016, portanto, a execução fiscal pode ser proposta até o ano de 2021.

O Juízo de piso apreciando o pedido liminar, indeferiu o pleito, dando para tanto as seguintes razões:

(...) Observa-se que a questão controvertida dos presentes autos é de fato e de direito, não havendo nos autos, por este momento, elementos que justifiquem a concessão da tutela requerida, uma vez que o autor não junta nenhum documento sobre a ilegalidade da cobrança, ou algum fato que desobrigue do pagamento do imposto discutido.

Não vislumbro nos autos prova inequívoca que induza à verossimilhança das alegações do autor, não entendendo como prova inequívoca referida pelo art. 300 do CPC, a nulidade da cobrança de IPVA.

Ademais, compulsando os autos em busca da prova inequívoca capaz de formar convicção necessária a concessão da tutela antecipada, este Juízo constata a ausência de provas das supostas nulidades alegadas na inicial.

Assim, não podemos nos olvidar que o ato administrativo impugnado goza de presunção de validade e legalidade, sendo necessário para a suspensão da exigibilidade do crédito relativo a cobrança em questão, que a requerente demonstre cabalmente sua nulidade.

Dessa forma, à primeira vista, a cobrança se apresenta revestida de todos os elementos que lhe conferem a presunção legal de validade e legitimidade, motivo pelo qual inviável a suspensão da exigibilidade do seu crédito.

Em relação ao requerimento da suspensão de exigibilidade do crédito sem o oferecimento de garantia, tem-se que o art. 151 do CTN é claro ao dispor as hipóteses que possibilitam a suspensão da exigibilidade do crédito, senão vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes

Inconformado, o senhor Pedro Raimundo interpôs recurso de agravo de instrumento (Num. 1487475 - Pág. 1 a ), aduzindo a necessidade de reforma da decisão atacada, haja vista que, merecessem ser anuladas tanto o Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF nº 012014510002949-2, bem como, a Certidão de Dívida Ativa n. 2016570033092, devido a ocorrência da prescrição.

Para tanto, argumentou que tanto o ato infracional, como a CDA se originaram do não pagamento do IPVA exercícios 2009 a 2011, porém, tais débitos estariam prescritos pelo decurso do tempo, conforme precedente jurisprudencial no julgamento do Tema 903 do STJ. Dessa forma, deve-se sustar o protesto ocorrido em 09/08/2018, lavrado pelo Cartório de Protesto Vale Veiga – 1º Ofício através do Protocolo n.º 715746.

Por fim, requereu, liminarmente a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes do AINF nº 012014510002949-2 e da Certidão de Dívida Ativa n. 2016570033092, referentes ao IPVA de 2009 a 2011 pela prescrição, com base no art. 151, V, CTN e pela aplicação do precedente jurisprudencial no julgamento do TEMA 903/STJ. E no mérito, sua confirmação.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Inicialmente indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos autorizadores (ID. Num. 1528272).

O Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso de agravo, pugnando pelo seu desprovimento (ID. Num. 1717054).

O agravante inconformado com o indeferimento liminar, interpôs agravo interno (ID. Num. 1767876), requerendo a reconsideração do pedido liminar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, deixou de se manifestar, por ausência de interesse público primário (ID. Num. 2057429).

A Fazenda Pública Estadual apresentou contrarrazões do agravo interno, pugnando pelo seu desprovimento (ID. Num. 2180986).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que o agravante interpôs agravo interno contra decisão desta relatora que indeferiu o pedido liminar, todavia, em razão da economia processual e celeridade processual, estando o feito pronto para julgamento, por este Órgão Colegiado, julgo prejudicado o agravo interno e passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

Ademais, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Pois bem, para o deferimento liminar é preciso a existência da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris), conforme exigência contida no art. 995, parágrafo único do NCPC, que é aquele que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para que seja concedido o efeito suspensivo.

Ademais, deve-se demonstrar que a decisão que se pretende reformar possa lhe causar graves danos ou risco ao resultado útil do processo.

O cerne do recurso do agravante visa reformar a decisão interlocutória, que indeferiu o pedido do recorrente de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constantes do AINF nº 012014510002949-2e da Certidão de Dívida Ativa n. 2016570033092, referentes ao IPVA de 2009 a 2011 devido a ocorrência da prescrição, com base no art. 151, V, CTN, bem como a eventual exclusão do nome da parte agravante/autora (Sr. Pedro Raimundo Boução Viana -CPF n.º 028.461.872-15) junto a todos os cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem, analisando os autos, entendo que as razões recursais não foram suficientes para me convencer que a decisão agravada merece reforma, haja vista que a inscrição da dívida se deu apenas em 2016, sendo que o Estado do Pará teria em tese até o ano de 2021 para propor a ação executiva visando cobrar os débitos acima narrados acima.

Diante disso, a argumentação do recorrente não pode ser de plano verificada, em razão da ausência do
periculum in mora
e o
fumus boni iures
, merecendo assim a devida instrução, o que

Nesse sentido:

EMENTA: “MEDIDA LIMINAR. Ação de Inexigibilidade de Débito Fiscal Cobrança de IPVA de veículo que fora transferido a outro Estado-membro. Notificação posterior ao fato gerador. Prescrição que, ao menos em sede de cognição sumária, não se configura. Ausência de fumus boni juris, de modo a afastar a medida liminar. Recurso provido.

(TJSP; AI 0030407-38.2013.8.26.0000; Ac. 6846717; Sétima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Magalhães Coelho; DJESP 10/07/2013)

Em relação ao pedido de exclusão do nome do agravante junto aos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, mas uma vez não posso concordar com tal pedido, pois, trata-se de faculdade da Fazenda Pública exercer tal direito, permitido em nossa legislação pátria, principalmente no caso de não constatar de plano o direito levantado pelo recorrente, isto é, que a ação esta fulminada pela prescrição.

Ademais, é necessário ainda pontuar que com isso não estou afirmando a improcedência de plano do pedido do recorrente, apenas que nessa fase processual não vejo como deferir o mesmo.

Diante disso, deve-se manter a interlocutória guerreada por ora.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

P.R.I.

Certificado o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao juízo de origem para apensamento ao feito principal.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa),
09 de deze
mbro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2020